Tribunal: TJDFT
Processo: 0711774-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711774-40.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ARTHUR SOUZA CIRILO, ARTHUR SOUZA CIRILO D E C I S Ã O Intimado a se manifestar sobre eventual perda superveniente do interesse recursal, o apelante BANCO DO BRASIL informou a liquidação da operação objeto da lide (Id 76912506). Assim, está prejudicado o recurso diante do acordo extrajudicial entabulado pelas partes – Id 76104954. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora